Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PONTOS. EXPIRAÇÃO. PRAZO NÃO INFORMADO NO APP. INFORMAÇÃO DISPONÍVEL NO SITE. ART. 6, III, DO CDC. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que participa de programa de milhagem da Recorrida. Ele alega que havia acumulado saldo de 129.549 pontos, que não constava no aplicativo previsão para expiração do saldo existente, que no dia 27/11/2022 tentou trocá-los por passagens aéreas, mas foi surpreendido com a expiração de 128.586 pontos, sendo informado de que a expiração ocorreu em 27/11/2022. Assim, ele tentou solucionar o problema junto a Recorrida mas não obteve sucesso.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 51950828). Contrarrazões apresentadas (Id n.51950832)
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que houve vício na prestação do serviço por parte da Recorrida, pois o extrato do aplicativo não indicava e existência de pontos a expirar. Aduz que não houve comunicação prévia quanto ao vencimento dos pontos; que houve violação ao dever de informação e que em razão da expiração dos pontos teve prejuízo material. Requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.429,30 (seis mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos).
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que, antes de aderir ao programa, o cliente é informado da validade dos pontos acumulados, vinte quatro meses, que a informação está clara e disponível no site da empresa, que não houve falha na prestação do serviço ou qualquer prejuízo passível de reparação. Requer a manutenção da sentença de origem.
7. A disposição das informações de maneira clara e precisa, no site da Recorrida, quanto ao prazo de validade dos pontos acumulados no programa aderido pelo Recorrente é suficiente para suprir eventual falha havida em aplicativo destinado à consulta de pontos, uma vez que o APP representa apenas um meio adicional de comunicação entre a empresa e o cliente.
8. O direito à informação, previsto no art. 6, III, do CDC, não confere ao consumidor a prerrogativa de ser notificado previamente acerca de eventual perecimento de benefícios, cabendo ao interessado acessar a informação disponibilizada.
9. Além de não estar provada a ausência/falha de informação, já que a imagem de Id n. 51950355 sequer permite concluir que reflete data anterior à expiração dos pontos, está evidenciado que a informação sobre a expiração poderia ter sido facilmente consultada pelo Recorrente.
10. Sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência dos pedidos em virtude da ausência de provas quando a parte não se desincumbe da responsabilidade pela prova do fato que teria gerado os alegados danos.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida. Gratuidade indeferida.
12. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.